Tribunal: TJES
Processo: 5000055-46.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-46.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DE SOUZA MIRANDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS MENSAIS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. FATURAS COLACIONADAS PELA PARTE RECORRIDA COMPROVAM QUE OS VALORES A TÍTULO DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS” E “SEGURO CHUBB” ONERAM O CONSUMIDOR, AO PASSO QUE AS COBRANÇAS DOS DENOMINADOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” NÃO O ONERAM, SENDO APENAS UMA FORMA DE COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA PARA FINS FISCAIS. MATÉRIA JÁ PACIFICADA NESTA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO “SEGURO CHUBB”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”, SOB PENA DE MULTA ARBITRADA NO IMPORTE DE R$200,00 POR COBRANÇA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 389,65, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, E DE R$1.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO COM O FITO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APENAS OS “SERVIÇOS DE TERCEIROS” ONERAM O CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ DA RECORRENTE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO, ORA NOMINADO COMO SERVIÇO DE TERCEIROS, ORA NOMINADOS COMO “SEGURO CHUBB”, NÃO CONTRATADO PELA PARTE RECORRIDA NO VALOR MENSAL DE R$ 31,90, EM 08 PARCELAS (ID. 604925), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 255,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE, ALTERADA APENAS A PARTE DISPOSITIVA PARA: (A) DECLARAR INDEVIDAS AS COBRANÇAS DE “SERVIÇO DE TERCEIRO” QUE NÃO DIGAM RESPEITO AO SERVIÇO “TELEFÔNICA DATA”, DEVENDO SER RESTITUÍDO O
QUANTUM
DE R$ 255,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SENTENÇA DE PISO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.